Tribunal: TJDFT
Processo: 0736048-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADES. MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a memória de cálculos apresentada pelos agravantes/exequentes no cumprimento de sentença.
2. Os agravantes alegam que os cálculos apresentados seguem os parâmetros fidedignos determinados pelo juízo, enquanto a agravada/executada argumenta que os cálculos extrapolam os limites da coisa julgada material, requerendo ajustes.
3. A decisão agravada indeferiu a liminar de tutela provisória recursal, mantendo a necessidade de ajustes nos cálculos exequendos.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Cinge-se a controvérsia em saber: (i) se os cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes estão em consonância com o título judicial exequendo, transitado em julgado; (ii) se a aplicação do reajuste de 7,93% aprovado pela ANS em 2012 deve ser aplicada aos contratos de plano de saúde dos agravantes para os anos posteriores a 2012.
III - RAZÕES DE DECIDIR
4. O título judicial exequendo limita-se a modificar o índice de reajustamento da contraprestação pecuniária do plano de saúde dos exequentes em relação ao ano de 2012.
5. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta, especialmente em relação jurídica continuada como os reajustes anuais de planos de saúde.
6. A interpretação dos agravantes/exequentes viola frontalmente os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que o título não se refere a reajustamentos futuros.
7. Os cálculos apresentados pelos exequentes não observaram as balizas estabelecidas no título judicial, adotando metodologia sem respaldo no provimento jurisdicional exequendo..
IV - DISPOSITIVO E TESE
Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada.
Tese de Julgamento: “1. O reajuste de 7,93% deve ser aplicado exclusivamente ao ano de 2012, conforme o título judicial transitado em julgado, sem extensão para anos subsequentes.”;
__________________
Legislação Relevante: CPC, artigos 322, § 2o e 492.
Jurisprudência relevante: n/a.